Tribunal: STF
Processo: RE 1481290
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.  MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Tributário e Processual Civil. Contribuição previdenciária. Produtor rural pessoa física. Empresa adquirente da produção. Lei nº 10.256/2001 Legalidade da sub-rogação. Eficácia do art. 30, inc. IV, da Lei nº 8.212/1991. Manutenção da sentença. Majoração dos honorários recursais. Art. 85, § 11, Código de Processo Civil. Desprovimento à apelação. 1. Cuida-se de apelação do particular ante sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, mantendo hígida a cobrança do montante na referente ao recolhimento do Funrural por sub-rogação. 2. A apelante requer, em síntese, a reforma da sentença diante da inexistência de previsão legal para se impor ao adquirente a sub-rogação da contribuição previdenciária devida pelo produtor rural, haja vista a ausência de determinação legal. 3. Segue aduzindo a parte recorrente de que o alcance da Lei nº 10.526/2001 é permitir a incidência da mencionada contribuição, sendo confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, com a ressalva de que não existe suporte para a sub-rogação, que é atribuída aos adquirentes pela retenção da exação. 4. No caso sob análise, a empresa busca o reconhecimento da ilegalidade da responsabilização tributária nas hipóteses que abrangem adquirentes de produção rural, em relação ao trabalhador rural pessoa física e que possui pessoa física e tem funcionários contratados, incidindo a contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção. 5. Nessa senda, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 1º, da Lei nº 10.256/2001, mantendo a eficácia quanto à exigibilidade da contribuição social do empregador rural pessoa física. 6. Por oportuno, registre-se que a constitucionalidade do Funrural foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 718.874/RS, ocorrido na data de 30 de março de 2017, o qual reconheceu a constitucionalidade do Funrural, na forma definida no art. 10.256/2001. 7. Ao exame dos autos, o douto julgador reconheceu que, com a edição da Lei nº 10.256/2001, a legitimidade da contribuição social do produtor rural incidente sobre a receita resultante da comercialização da produção do empregador rural pessoa física. 8. Registre-se, ainda, que não há ilegalidade na sub-rogação em relação às pessoas jurídicas adquirentes pela retenção, recolhimento e pagamento sobre as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da comercialização de produtos pelo empregador rural pessoa física. 9. Com essas razões, deve ser mantida integralmente a sentença, vez que com a Lei nº 10.256/2001 e a retomada da norma já existente, o art. 30, inc. IV, da Lei nº 8.212/1991, ressaltou o dever de estender a sub-rogação dos adquirentes quanto às aquisições também de empregadores rurais pessoas físicas. 10. Desprovimento à apelação.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 150, I, e 195, §8º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, quanto à alegada ofensa aos artigos 150, I, e 195, §8º, da Constituição Federal, verifica-se que a questão não foi debatida no acórdão recorrido e também não foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. Falta, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza seu exame no recurso extraordinário. Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente